Tribunal: TJSP
Processo: 2252216-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no 12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização de simples cálculos aritméticos. 5. Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. 6. Litisconsórcio ativo, facultativo, reconhecido. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252216-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DEZOLINA DOS SANTOS MALACHIAS, JAQUELINE DE FÁTIMA RAFAEL,
ELIZABETE MARINELLI TERENZI, ELISABETE MENDES DA COSTA
BERNARDES, EZALEIDE ANTONIA MONACO MACIEL, GETULIO MILTON
FAGGION, HILDA DE ALMEIDA MORAES GALLI, IVETE GOMES
MARTINS, EGAS REGIS CASSANO, JOAO BAPTISTA SCANNAPIECO,
LAURA MARIA DA CUNHA, LENICE WENCESLAO DIAS FIORAVANTE,
LIRIS CRUZ DE MELLO, LUCY BELINELLO, LUCY IGNEZ CASTALDI
TOCCI, LUIZA IMACULADA JUSTINO LOURENCO, DEZOLINA DOS
SANTOS MALACHIAS, BEATRIZ DOS REIS LIMA RAMOS, ALEXANDRINA
MAUL ALVES LIMA, AMELIA ARANTES VILLELA LOMBARDI, ANA
LUCIA MARICATO BASCI, ANA MARLY CANICIERI FOGANHOLO,
ANTONINHA JULIANA THOME FINOTTI, APARECIDA SHIRLEY DE
SOUZA BARCELLA, DIRCE BECK RAMOS, BENEDITO BATISTA COELHO,
CARMEN SILVIA NOGUEIRA VANNUCCI, CLEA APARECIDA FERREIRA
DOS SANTOS, CLEIDE MARQUES DA SILVA BASTA, CLÉLIA REGINA
SAQUETI SEABRA e CLEUZA RIBAS FERREIRA CARVALHO, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
2
VOTO No 26645
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252216-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Dezolina dos Santos Malachias e outros
AGRAVADAS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Luiza Barros Rozas
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS

PRETENSÃO
AO
RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO

COMPETÊNCIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação,
ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência
recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade
expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396;
REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2.
No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial
da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no
local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada
nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no
12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão
jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em
princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a
produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente
devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser
apurado mediante a realização de simples cálculos
aritméticos. 5. Aplicação do v. acórdão proferido pela C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. 6.
Litisconsórcio ativo, facultativo, reconhecido. 7. O valor
individualizado
da
causa
não
ultrapassa
o
valor
correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência
jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição.
9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 112 que, nos autos da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
3
procedimento comum, ajuizada por Dezolina dos Santos Malachias e
outros, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra,
reconheceu a incompetência jurisdicional e determinou a redistribuição
dos autos perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma
Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) aplicabilidade do Tema no 988, do C. STJ; b) inaplicabilidade do
Tema no 17, do IRDR, deste E. TJSP, em razão da iliquidez da demanda
e ausência do trânsito em julgado; c) impossibilidade de tramitação do
processo, perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública; d)
complexidade da causa; e) afronta aos artigos 38, parágrafo único, 52, I,
da Lei Federal no 9.090/95 e 27 da Lei Federal no 12.153/09; f)
jurisprudência favorável à pretensão; g) atribuição do efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo
e preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, apesar de conhecido, não merece provimento,
devendo prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu
a melhor solução ao caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
4
Trata-se de ação de procedimento comum,
objetivando o seguinte: a) recálculo da Sexta-Parte; b) recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, respeitada a
prescrição quinquenal.
Reconhecida
a
respectiva
incompetência
jurisdicional, sobreveio a r. determinação tendente à redistribuição dos
autos perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma
Comarca, nos termos do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial,
deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860-45.20178.26.0000.
A pretensão recursal consiste na tramitação do
processo original, perante a D. 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Inicialmente, aplicar-se-á à hipótese dos autos,
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15,
permitindo o conhecimento do inconformismo voluntário (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida
pela parte agravante.
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
5
Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da
Lei Federal no 12.153/09), tal como na Comarca da Capital.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os
critérios legais para a fixação da competência do D. Juizado Especial,
nos seguintes termos:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau.” (destaques
acrescidos)
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência da C.
Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, citada na origem:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor
atribuído
à
causa
total
ou
individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do
Poder Judiciário. Possibilidade de interpretação dos
dispositivos legais utilizando-se das regras de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
6
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de
cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Entendimento
manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no 12.153/2009.
Fixação
da
tese
jurídica:
“Nos
casos
de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes,
para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei
Federal no 12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em
1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem
onde
estão,
ratificados
o
seu
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às
Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas
dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a
situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito
em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR,
serão decididos pelos Juízos Recursais competentes
(Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido.
D) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE
ACIMA, COM OBSERVAÇÕES.”
(C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça;
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000; Rel. Designada a Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julgado em 26.4.19;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
7
maioria de votos; destaques acrescidos)
Outrossim, o conteúdo econômico da lide pode ser
analisado desde logo, tendo em vista que a postulação inicial está
restrita e limitada ao recálculo da Sexta-Parte. E, tal circunstância não
tem o condão de autorizar a desconsideração do referido precedente da
jurisprudência.
Daí porque, a tramitação do feito perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital era mesmo
a medida que se impunha, tendo em vista, inclusive, o seguinte: a) a
hipótese é de litisconsórcio ativo facultativo; b) o valor individualizado
da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos.
Finalmente, a análise da pretensão jurídica deduzida
na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e,
inclusive, a produção da prova pericial. E mais. O valor eventualmente
devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado
mediante a realização de simples cálculos aritméticos.
Portanto, a tramitação do processo originário
perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Capital era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252216-22.2020.8.26.0000 -Voto no 26645
8
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator